Tribunal: TJMT
Processo: 0012357-67.2012.8.11.0015
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012357-67.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILSON PEDRO BERNARDI - CPF: 009.967.638-99 (VÍTIMA), ELENILDO DA SILVA - CPF: 871.117.139-15 (VÍTIMA), SUELEM CRISTINA MARQUES DA SILVA - CPF: 050.310.381-01 (APELANTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), ROGERIO SARTORI ANTUNES - CPF: 033.008.419-41 (APELANTE), DAVID DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 712.819.811-33 (APELANTE), DJALMA DE PAULA DA SILVA - CPF: 004.891.349-98 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MANEJADO PELA DEFESA DE SUELEN CRISTINA MARQUES DA SILVA, PROVEU O RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA DE DJALMA DE PAULA DA SILVA E AINDA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MANEJADO POR ROGÉRIO SARTORI ANTUNES E DAVID DOS SANTOS COIMBRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÕES SIMPLES, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, FURTO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –

INSURGÊNCIA DE TRÊS ACUSADOS
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO –
IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS LOGO APÓS A APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS NO VEÍCULO E NA RESIDÊNCIA UTILIZADA PELOS RÉUS – RELATOS TESTEMUNHAIS A CERTIFICAREM A INSERÇÃO DOS ACUSADOS NO NARCOTRÁFICO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 03 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
INCONFORMISMO DA RÉ
– REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS A DENOTAR A MATERIALIDADE, AUTORIA DO CRIME E O ELEMENTO ANÍMICO DESCRITO NA DENÚNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVA TESTEMUNHAL INDICAM QUE A RÉ TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO QUE MANTEVE EM SUA GUARDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SOLICITADA A ABSOLVIÇÃO ATINENTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 –
INVIABILIDADE –PROVA TESTEMUNHAL A CERTIFICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
INSURGÊNCIA DE UM DOS CORRÉUS
– PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP –
PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
REQUESTADA A ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PREJUDICADO – RÉU ABSOLVIDO –
INCONFORMISMO DO COACUSADO
– ANELADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO INSCULPIDO NO ART. 311, CAPUT, DO CP –
DESCABIMENTO – HÍGIDO CONJUNTO PROBATÓRIO A INDICAR A MATERIALIDADE E AS AUTORIAS DELITIVAS –
INSURGÊNCIA DE DOIS APELANTES
–

REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATINENTES À NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE

–

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ILEGÍTIMA
–

REVISÃO DA PENA OPERADA –
INCONFORMISMO DE UM DOS ACUSADOS
–

REQUERIDA A APLICABILIDADE DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
–
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO,

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DOS COACUSADOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tampouco em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelos apelantes.

2.

Não há que se cogitar de absolvição do crime de receptação quando a prova coligida aos autos e as circunstâncias do fato evidenciam que a acusada tinha conhecimento da origem ilícita do bem que manteve em sua guarda.

3.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao contrário, faz-se imperiosa a absolvição de um dos acusados quanto a prática do delito de receptação simples, em observância ao princípio do
in dubio pro reo

4.

À conta da absolvição reconhecida na hipótese, resta, por consectário lógico, prejudicado o pleito recursal atinente ao redimensionamento das penas e à concessão dos benefícios da justiça gratuita

5.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelas firmes declarações dos agentes policiais e das testemunhas elucidarem que a acusada praticou o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e o corréu praticou a conduta criminosa prevista no art. 311,
caput
, do CP.

6.

Verificada a indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser redimensionada, aplicando-se sanção proporcional e individualizada aos réus

7.

À luz da
jurisprudência do STJ,
“
inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1594419/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), sendo inviável, por isso, a almejada aplicação da causa de diminuição de pena em relação a um dos acusados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Suelen Cristina Marques da Silva
,
Rogério Sartori Antunes
,
David dos Santos Coimbra
e
Djalma de Paula da Silva
buscando a reforma da sentença que condenou a primeira à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, à razão mínima, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática dos delitos versados no art. 33,
caput
c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP; o segundo à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal, pelo cometimento da conduta versada no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP; o terceiro à sanção de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, mais 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes estampados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 155,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP; e o último à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do CP; restando todos absolvidos, conjuntamente com
Tiago
Sartori Antunes
, da prática dos crimes previstos no art. 288,
caput
, do CP (com redação anterior à Lei nº 12.850/2013) e art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Inconformada,
a
defesa de
Suelen Cristina Marques da Silva
pugna pela absolvição
da ré em todas as práticas delitivas em que foi condenada, nos termos do art.
386, inciso VII, do CPP.
Sob viés subsidiário, no que diz com o delito de tráfico de drogas, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela estampada no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Similarmente, a defesa de
Djalma de Paula da Silva
insta pela absolvição do acusado quanto à prática do crime de receptação, à
míngua de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de todas as atenuantes pertinentes, almejando, ainda, a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção das custas processuais.

A seu turno, a defesa de
Rogério Sartori Antunes
e
David dos Santos Coimbra

aduz a
insuficiência de provas alusivas à traficância, pleiteando, com isso, a absolvição, à luz
do artigo 386, incisos V e VII, do CPP.
Ainda, em relação ao acusado
David
, solicita a absolvição quanto ao delito previsto no art. 311,
caput
, do CP, dada a ausência probatória da materialidade e autoria delitivas.
Sob viés subsidiário, pleiteia para que as dosimetrias impostas a ambos os apelantes sejam revistas à conta da inidoneidade da negativação dos vetores conduta social e personalidade (art. 59 do CP). Por fim, busca a aplicação da
causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao réu
David
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos das defesas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Suelen Cristina Marques da Silva
foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, à razão mínima, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática dos delitos versados no art. 33,
caput
c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP;
Rogério Sartori Antunes
à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal, pelo cometimento da conduta versada no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP;
David dos Santos Coimbra
à sanção de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, mais 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes estampados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 155,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP; e
Djalma de Paula da Silva
à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do CP; restando todos absolvidos, conjuntamente com
Tiago
Sartori Antunes
, da prática dos crimes previstos no art. 288,
caput
, do CP (com redação anterior à Lei nº 12.850/2013) e art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Extrai-se da denúncia que
“ (...) no dia 1º de novembro de 2012, por volta das 16h, pelas ruas da cidade de Sinop – MT até o estacionamento do estabelecimento comercial denominado ‘Machado Supercenter’ localizado na Rua Colonizador Enio Pipino, Bairro São Cristóvão, em Sinop – MT, Suelen Cristina Marques da Silva, Rogério Sartori Antunes e David dos Santos Coimbra, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportaram, para fins de comercialização, 01 (uma) porção de substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’ e 02 (duas) porções de substância entorpecente denominada cocaína, com massa líquida total de 20,43g (vinte gramas e quarenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares (...)”
(id. 22261969,
sic
).

Ainda, consta que
“(...) entre os dias 23 de julho e 1º de novembro de 2012, em uma residência localizada na Chácara 70, Comunidade Vitória, antiga ‘Boate Sara’, em Sinop –MT, Suelen Cristina Marques da Silva, Rogério Sartori Antunes e David dos Santos Coimbra, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, coisa que sabiam ser proveniente de crime, consistente em 01 (um) netbook Infoway, cor preta, marca Itautec, com serial nº C5JN001308890 e NF nº 428034, bem esse subtraído da vítima Elenildo da Silva (...)”
(id. 22261969,
sic
).

Somado a isso, narra-se que
“(...) no dia 27 de outubro de 2012, por volta das 05h, na Rua Mapoli, 193, Bairro Jardim Itália, em Sorriso – MT, David dos Santos Coimbra subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) caminhão Ford F4000, placa JZC-9380, chassi nº LA7GXM64213, ano/modelo 1979/1980, de cor branca, pertencente à vítima Vilson Pedro Bernardi (...)”
(id. 22261969,
sic
).

Ademais, relata-se que
“(...) entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro de 2012, em uma área de mata na zona rural do município de Itaúba – MT, David dos Santos Coimbra adulterou sinal identificador de veículo automotor, substituindo as placas de identificação do caminhão acima descrito por outras que não lhe pertenciam (...)”
(id. 22261969,
sic
).

Na mesma ocasião, aponta-se que
“(...) em uma área de mata na zona rural do município de Itaúba - MT, Rogério Sartori Antunes, Suelen Cristina Marques da Silva, Thiago Sartori Antunes e Djalma de Paula da Silva, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, coisa que sabiam ser proveniente de crime, consistente em 01 (um) caminhão Ford F4000, placa JZC-9380, chassi nº LA7GXM64213, ano/modelo 1979/1980, de cor branca, bem esse subtraído da Vilson Pedro Bernardi (...)”
(id. 22261969,
sic
).

Posteriormente, após o aditamento da denúncia pelo
Parquet
, registra-se que
“(...) no dia 1º de novembro de 2012, por volta das 16h, na residência localizada na Chácara 70, Comunidade Vitória, antiga ‘Boate Sara’, em Sinop, Suelen Cristina Marques da Silva, Rogério Sartori Antunes e David dos Santos Coimbra, possuíram, no interior de sua residência, 08 (oito) munições, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), sendo 06 (seis) do modelo SPL

e dentre essas 04 (quatro) da marca CBC, 01 (uma) da marca AGUILA e 01 (uma) da marca FMFLB; 01 (uma) do modelo SWL, marca CBC; e 01 (uma) modelo SPL+P, marca CBC, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”
(id. 22262993,
sic
).

Passa-se à respectiva análise dos apelos defensivos.

No que concerne ao delito de tráfico de drogas imputado aos acusados
Suelen Cristina
,
Rogério Sartori
e
David dos Santos
,

tem-se que a materialidade delitiva ressai inequívoca, a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 22261972), do boletim de ocorrência (id. 22261973), do termo de exibição e apreensão (id. 22261978), dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos laudos de constatação preliminar (id. 22261982) e definitivo (id. 22264455), que certificam a apreensão de cerca de 316,66g (trezentos e dezesseis gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha e 20,43g (vinte gramas e quarenta e três centigramas) de pasta-base de cocaína.

Em relação à autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia
o envolvimento dos apelantes no narcotráfico
.

Ouvida em sede policial, a acusada
Suelen Cristina
discorreu sobre o episódio delitivo:

“(...) é amasiada com a pessoa de Thiago Sartori Antunes, o qual encontra-se recolhido na penitenciária Ferrugem há cerca de 08 meses, preso acusado de receptação; que o autuado Rogério Sartori Antunes é irmão de seu esposo, onde vem a ser seu cunhado (...); que David é apenas amigo da interrogada e de seu amasio; que David chegou em Sinop por cerca de 50 dias, vindo de Itaúba; que tanto David quanto Rogério estão hospedados na casa da interrogada (...) que é usuária de maconha há cerca de 01 ano; que costuma comprar maconha em sua própria casa, pois os vendedores vão lá para lhe oferecer (...) que costuma consumir maconha duas vezes ao dia (...) que no dia 01.11.2012, por volta das 16 horas, pediu uma carona para Rogério, pois tinha conhecimento de que (...) estava indo para aquele local e como precisava fazer compras de alimentos para levar para Thiago na cadeia, pegou carona com Rogério; que David foi em companhia da interrogada; que, em companhia de David já havia descido do carro e estavam andando no estacionamento em direção ao supermercado, momento que foram abordados pelos policiais; que, no momento da abordagem, Rogério estava distante, porém também foi abordado; que não tem conhecimento que foi apreendida droga no interior do veículo; que, em seguida, os policiais foram até sua residência, onde lá foi apreendido (...) 01 tablete de maconha, droga esta de sua propriedade; que não vende drogas, apenas tinha guardada para seu consumo; que os policiais também encontraram droga dentro de uma geladeira velha, porém esta droga pertencia a um inquilino o qual foi embora desta cidade há vários dias (...) que costuma ir ao Ferrugem todos os finais de semana para visitar seu marido; que nega levar droga para seu marido na penitenciária; (...) que tem conhecimento de tanto Rogério quanto David não são usuários de drogas (...)”
(id. 22261975, pp. 01-03,
sic
).

Diversamente, em juízo, a apelante negou a traficância e a condição de usuária, relatando que não foram apreendidos entorpecentes no veículo em que estava e nem mesmo em sua residência. Contextualizou que, conjuntamente com os corréus
David
e
Rogério
– seu cunhado e proprietário do automóvel –, resolveu ir ao supermercado para comprar alimentos para levar na visita ao seu esposo,
Tiago Sartori
, recluso em estabelecimento prisional, ocasião em que se efetivou a abordagem policial. Discorreu que os agentes agiram com extrema violência a fim de que obtivessem a pretensa confissão dos crimes por parte dos acusados e que arrombaram a residência de
David
, situada no mesmo terreno de sua casa, onde supostamente localizaram uma sacola de drogas, desconhecendo, contudo, eventual traficância ali realizada (mídia constante do id. 22269493).

Apresentando pontos notoriamente controversos com a versão apresentada em sede inquisitiva (id. 22261976),
Rogério Sartori
asseriu em juízo

que, na data do fato delitivo, chegou a Sinop para visitar seu irmão
Tiago Sartori
,

vindo a se hospedar na casa da corré e sua cunhada,
Suelen Cristina
. Afirmou que, enquanto se organizavam para irem comprar alimentos, encontraram com
David
na residência, vindo a conhecê-lo apenas na citada ocasião, oportunidade em que os convidou para ir ao supermercado “Supercenter”, sob o pretexto de que receberia um dinheiro. Afirmou que, ao chegarem ao pátio do estabelecimento,
David
foi ao encontro do agente policial disfarçado e, junto com a corré, aguardou o seu retorno para que iniciassem as compras, sendo, contudo, obstados pela iminente abordagem policial. Realçou, por fim, que sequer detinha conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos, negando, ainda, qualquer envolvimento com as práticas delitivas investigadas por morar em outro Estado da Federação (mídia constante do id. 22269493).

Opostamente ao quanto alegado na fase pré-processual (id. 22261976),

judicialmente,

o acusado
David dos Santos
negou a traficância e qualquer tipo de envolvimento com todos os corréus, cingindo-se a anunciar que, por ter efetivado o furto da camionete F-4000, prometeu a
Rogério –
quem conheceu esporadicamente na casa de
Suelen –
a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que intermediasse a venda do bem ilícito. Aduziu que não morava conjuntamente com os coacusados e nem detinha conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos no local, ainda que morasse em “quitinete” situada no mesmo terreno, fosse usuário de maconha e mantivesse um relacionamento amoroso com a irmã da ré. Sustentou que, após a prisão efetivada no pátio do supermercado, os agentes militares foram até a residência de
Suelen
, adentrando, ainda, em sua casa, ocasião em que localizaram 01 (um) tablete de maconha cortado – destinado ao seu uso – e outra porção armazenada em um preservativo dentro da caixa acoplada a descarga. Alegou que inexistia qualquer objeto ilícito no veículo em que estavam no ato do flagrante e que desconhece a procedência da pasta-base de cocaína, da balança de precisão e do simulacro, então apreendidos. Destacou, por seu turno, os episódios de violência policial ocorridos após a flagrância.

Corroborando a versão apresentada extrajudicialmente (id. 2226974, pp. 03-04), o IPC
Jorge Augusto Souza Vilanova
narrou em juízo os detalhes da diligência policial realizada que culminou na prisão dos acusados:

“(...) na época dos fatos, um informante procurou a delegacia, relatando que teria recebido uma ligação telefônica de dentro do presídio onde a pessoa se identificou por Djalma e estaria precisando de comprador para 3 veículos, um caminhão F-4000, uma camionete D-20 e uma S10, nisso um dos policiais disfarçados entrou em contato se passando por um comprador, possível comprador desses veículos e isso foi marcado um encontro para passar o valor em dinheiro e buscar a camionete, o caminhão F-4000, no momento que marcamos o local, que foi no pátio do estacionamento ali do Machado Supercenter, o investigador Thiago, como comprador do veículo, já que ele era um policial recente na cidade, pouco conhecido do pessoal, e nisso eu e o Pereira fizemos o acompanhamento em outro veículo, só que no momento que o Thiago chegou e iniciou a conversa com o suspeito, a Suellen estava presente junto com o outro indivíduo, estava a Suellen, o Rogério e o Juliano, ah, não lembro o nome... o Thiago conversando com o Rogério, no que a gente passou, a Suellen me reconheceu (...) porque eu anteriormente já tinha ido nessa chácara deles, várias vezes, a questão da prisão do Djalma (...) e nós resolvemos abordar para eles não foragirem do local,
aí na busca no veículo que eles se encontravam, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, uma porção de maconha, cocaína, encaminhamos para a Delegacia, posteriormente nós fomos na chácara, onde lá nós encontramos mais materiais, entorpecentes, munição
(...) fizemos a apreensão (...) (questionado se os réus presentes no pátio do mercado eram Suelen, David e Rogério) sim (...) foram lá para negociar o veículo, os 3 veículos (...) o Djalma (estava) no presídio, estava preso, o Djalma e o Tiago (...) no caso o Rogério é irmão do Tiago e a Suelen é esposa do Tiago (...) a venda de entorpecentes era para manter o sustento do Djalma e do Tiago dentro do presídio, onde na residência, lá na chácara, foi encontrado uma substância de entorpecente envolta em um preservativo e na ocasião a própria Suelen é quem fazia o encaminhamento do entorpecente para dentro do presídio dentro de suas partes íntimas, que aí no domingo ela estaria fazendo visita ao seu marido Tiago

(...)

o local onde eles faziam a venda dessas substâncias entorpecentes seria a própria chácara e na ocasião, na época, a Suelen alegou que já que o Tiago estava preso, ela fazia esporadicamente alguns programas, e nessa sua vida dupla aí, ela fazia venda, entregava no local e as pessoas compravam
(...)
(questionado sobre o local em que os entorpecentes teriam sido apreendidos) no veículo Celta e dentro da chácara
(...) (indagado sobre a quantidade de droga apreendida) foram alguns invólucros, mais de 200 gramas, tudo de maconha (...) tinha droga em um preservativo, tinha droga em uma geladeira, pedaço de maconha considerado dentro de uma geladeira, no telhado, no quarto, dentro de uma lata de Toddy (perguntado sobre quem seriam os moradores)
Suelen, Tiago, o Rogério estava parando lá e o David
(...) o Tiago estava preso mas estava morando na chácara também (...)”
(mídia constante do id. 22269493,
sic
).

Similarmente, na fase processual, o IPC
Thyago Celestino
minudenciou a flagrância efetivada:

“(...) eu trabalhava no plantão, eu tinha acabado de sair do plantão (...) e o Dr. Braulio me ligou (...) ‘como você é novato, ninguém te conhece’ (...) eu fui na delegacia, ele contou que um rapaz procurou ele e passou o telefone celular que estava mantendo contato com um preso no Ferrugem que estava vendendo 3 camionetes, aí eu peguei o telefone e passei a negociar com esse preso, provavelmente o Djalma, porém ele não falava Djalma, ele se identificava como Chacal, e aí eu combinei com ele para encontrar com o Rogério no supermercado ‘Machado Supercenter’ (...) eu fui até lá, à paisana (...) e comecei a conversar com o Rogério, antes de ir nós imprimimos várias notas de cem reais na impressora (...) ele queria cerca de dez mil reais em três camionetes (...) fui até lá, conversei com o Rogério, ele me contou que a camionete estava escondida na cidade de Itaúba (...) o Jorge e o Pereira me acompanharam para eu não ir sozinho, eles ficaram em uma saveiro no estacionamento,
a menina e o David na hora que eles passaram, eles perceberam, viram que tinha polícia lá e eles vieram de encontro com o Rogério acho que para falar alguma coisa, foi o momento da abordagem, aí o Jorge e o Pereira revistaram o carro, acho que encontrou uma balança e umas porções de droga no veículo e conduzimos todos para a Delegacia
(...)
aí o Jorge e o Pereira foram na casa da menina
(...)
localizaram a substância análoga a maconha enrolada em uma camisinha para colocar no interior da vagina para entrar no presídio, localizaram mais uma lata lá outra quantidade substância de maconha, localizaram munição de fuzil, munição de 38 e aí vieram para a delegacia novamente
(...)”
(mídia constante do id. 22269493,
sic
).

A despeito das versões pouco críveis e controversas deduzidas por todos os acusados, vê-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, a dar conta que

os

apelantes
estavam a traficar entorpecentes.

A propósito, convém registrar que o tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos ostenta inúmeros núcleos (
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,

trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
), de modo que a apreensão da notória quantidade e variedade de entorpecentes (316,66g de maconha e 20,43g de pasta-base de cocaína) e balança de precisão junto ao veículo e a residência em que compartilhavam os acusados, afasta, por óbvio, as
teses absolutórias e desclassificatórias (art. 28, § 2º,

da Lei de Drogas).

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, ainda, o Enunciado Orientativo de nº 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em
absolvição dos acusados
Suelen Cristina
,
Rogério Sartori
e
David dos Santos
e, muito menos,
em
desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o de uso, na medida em que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Em outro viés, também não prospera o rogo por absolvição formulado pela defesa de
Suelen Cristina
quanto à prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No que atine à receptação de um
netbook
pela ré
Suelen Cristina
(não há condenação correlacionada ao veículo F-4000!)
, tem-se que a materialidade e a autoria delitiva restam inequívocas à vista do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 22261972), dos Boletins de Ocorrência (id. 22261973, p. 01-06, e 22262964), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 22261978), dos expedientes constantes do id. 22262966 (pp. 01-03), do Auto de Entrega (id. 22262966, p. 04), do Auto de Avaliação (id. 22262966, p. 05), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Ouvida na fase pré-processual (id. 22261975), a acusada cingiu a relatar que, no dia da fatídica abordagem, os policiais foram até sua residência, ocasião em que, dentre os diversos objetos apreendidos, capturou-se um
netbook
, pertencente a pessoa denominada por “
Janaína
”, que deu o referido utensílio à ré como forma de pagamento, em razão de suposta dívida que detinha quando trabalhava em sua boate.

Judicialmente, apresentando pontos notoriamente controversos, assinalou:

“(...) disso daí que eles estão me acusando,
a única coisa que eu tenho ciente que eles pegaram na minha casa foi um netbook, que minha amiga estava morando comigo, deixou, estava no meu quarto
(questionada sobre a origem do netbook)
era da minha amiga, que ela deixou comigo, ela estava para Rondonópolis
(indagada sobre o nome da suposta dona do aparelho)
Juliana
(...) eles (policiais) apareceram lá em casa, revistaram tudo (...) nem mexeram nada, me agrediram de novo dentro da minha casa,
encontraram o notebook, estava em cima da minha cama, pegaram ele, falou ‘cadê a nota?’, falei ‘não tinha nota, minha amiga tinha deixado lá’, aí ele pegou e trouxe nós de volta para a Delegacia
(...)”
(mídia constante do id. 22269493,
sic
).

De outro turno, o IPC
Jorge Augusto Souza Vilanova
contextualizou em juízo que “
(...) o local onde eles faziam a venda dessas substâncias entorpecentes seria a própria chácara e na ocasião, na época, a Suelen alegou que já que o Tiago estava preso, ela fazia esporadicamente alguns programas, e nessa sua vida dupla aí, ela fazia venda, entregava no local e as pessoas compravam, onde esses produtos aí, notebook, netbook foi adquirido mediante a venda da substância entorpecente (...) (indagado se o netbook era proveniente de crime) sim, no momento ela não apresentou a nota né, ela não soube dizer, primeiro em um momento falou que não era dela, que seria de uma colega dela, essa colega não apareceu, aí posteriormente foi constatado que se tratava de produto de furto (...)”
(
mídia constante do id. 22269493,
sic
).

Por sua vez, similarmente às declarações fornecidas na fase policial (id. 22268965), a vítima
Elenildo

da Silva
narrou que
“(...) na época, quando foi arrombada a minha casa, foi furtado dois notebooks, foram encontrados os dois, mas não (sei quem furtou), porque a casa estava arrombada quando cheguei, não vi nada, não sei quem foi, não faço nem ideia (questionado se foi acionado pela Delegacia para recuperar o aparelho eletrônico) sim (se tem conhecimento que o aparelho foi apreendido em poder dos acusados) não sei, a Delegacia me chamou, peguei o primeiro meu e depois, final do ano, o outro (...) (indagado se desconhece quem furtou e quem foi preso em poder do aparelho) isso (...)”
(mídia constante do id. 22269493,
sic
).

A despeito da comprovação da autoria e materialidade delitivas, salienta-se que o crime de receptação exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Importante pontuar que, no crime mencionado, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência (STJ: HC n. 464010/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe: 02/10/2018), a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem entendido que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação.

No caso em apreço, nota-se que a recorrente não demonstrou convincente versão escusatória da posse de bem proveniente de furto. Ao contrário, para além de apresentar narrativas destoantes, não corporificou qualquer sorte de
standard
probatório mínimo em ordem a atestar a aludida circunstância fática.

Nessa linha, tem-se que os elementos coligidos e as circunstâncias do fato elucidam que a apelante, de fato, tinha conhecimento da origem espúria do objeto que manteve em sua guarda (art. 180,
caput
, do Estatuto Penal), não havendo que se falar, por isso, em absolvição por insuficiência de provas.

Diversamente, há que prosperar o apelo formulado pela defesa de
Djalma de Paula
quanto à absolvição pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em exame, tem-se que a materialidade resta inequívoca à vista dos Boletins de Ocorrência (id. 22261973, p. 01-06, e 22262961), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 22261978), dos expedientes constantes do id. 22261979 e 22262962, do Auto de Entrega (id. 22262969), do Auto de Avaliação (id. 22262966, p. 05), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Todavia, no que se refere à autoria delitiva, tem-se por certo que os elementos probatórios são frágeis para indicar, para além de uma dúvida razoável, o juízo necessário à condenação do apelante pela prática delitiva em comento, que, à época, encontrava-se segregado (id. 22262968).

Na etapa policial, o acusado
Djalma
exercitou o seu direito constitucional ao silêncio (id. 22262968).

Judicialmente,

cingiu a negar

o envolvimento com o fato delitivo, justificando que, à época do ocorrido, conquanto conhecesse todos os corréus, encontrava-se recluso no estabelecimento prisional “
Ferrugem
” e que a cela em que estava enclausurado sequer detinha telefone celular para contato dos presos com o ambiente externo, não possuindo, por isso, condições de efetivamente negociar o bem obtido ilicitamente. Acrescenta, ainda, que o cenário delitivo não passa de trama arquitetada pelos policiais em razão do acusado já possuir experiência na senda criminosa (mídia constante do id.
22269493)
.

Em ambas as fases processuais, o corréu
David dos Santos Coimbra
asseriu que

“(...) (indagado sobre a camionete F-4000) eu furtei (...) (questionado se conhecia o corréu Djalma) não, senhor, não conheço, agora, tipo assim, eu conheci porque depois do acontecido eu fui preso (...) antes do acontecido eu não conhecia não (...) (se Djalma negociava a camionete que o corréu havia furtado) isso é o que está falando aí, só que quem negociou comigo foi um cara de Sorriso, um tal de Doido, agora eu não lembro o nome dele (...)”
(mídia constante do id.
22269493)
.

Opostamente ao quanto deduzido na fase extrajudicial (id.
22261976)
,
Rogério Sartori
relatou

que desconhecia o acusado
Djalma
, que sequer detinha conhecimento da camionete em comento, salientando que, na mesma ocasião em que se procedeu a abordagem policial, conheceu
David
na residência de
Suelen
, que lhe convidou a ir até o supermercado, sob o pretexto de que teria uma quantia em dinheiro para receber no citado local, onde também comprariam alimentos para a realização de um churrasco.

Sob perspectiva diversa, na fase processual, o IPC
Thyago Celestino
minudenciou que, conquanto as investigações tivessem apontado
Djalma
como o negociador do veículo obtido ilicitamente, não foram realizadas diligências outras que efetivamente comprovassem que “
Chacal
”, indivíduo quem deteve contato por telefone, consistia propriamente na figura do réu:

“(...) eu trabalhava no plantão, eu tinha acabado de sair do plantão (...) e o Dr. Braulio me ligou (...) ‘como você é novato, ninguém te conhece’ (...) eu fui na delegacia, ele contou que um rapaz procurou ele e passou o telefone celular que estava mantendo contato com um preso no Ferrugem que estava vendendo 3 camionetes,
aí eu peguei o telefone e passei a negociar com esse preso, provavelmente o Djalma, porém ele não falava Djalma, ele se identificava como Chacal, e aí eu combinei com ele para encontrar com o Rogério no supermercado ‘Machado Supercenter’
(...)
(questionado se Djalma, identificado por Chacal, quem coordenou a negociação)

sim, ele me passou o telefone do Rogério e disse conversa com esse gurizinho, que ele que está na rua e ele que vai negociar com você, porque eu estou aqui na cadeia, não tem como e tal
(...)
(indagado se fizeram diligências que identificaram Djalma como sendo Chacal) não tem como ter essa certeza, particularmente acho que não, porque chegamos até o Djalma, porque a pessoa que levou o celular para o Dr. Braulio falou que era o Djalma, comigo ele se identificava como Chacal (se tinha conhecimento que o apelido de Djalma era Chacal) não sei, não tenho conhecimento (se conhecia Djalma anteriormente) não, mas é bem conhecido de todo mundo ai, (envolvido) neste tipo de crime
(...)
(se foi apreendido algum aparelho celular com ‘Chacal’ no presídio) não tenho conhecimento, acredito que não, acho que nem foi feita diligência lá (se teria como identificar quem falou com o policial) provavelmente não
(...)”

(mídia constante do id. 22269493,
sic
).

A vítima
Vilson Pedro Bernardi
apenas acrescentou que sua camionete foi furtada em Sorriso e resgatada na cidade de Itaúba, desconhecendo, ainda, o suposto autor do delito (id. 22262962 e
22269493).

Em detido exame do contexto fático-probatório, vê-se que remanescem nebulosas as circunstâncias que envolveram a diligência policial, mormente porque não há indicativos robustos, senão apenas indícios esparsos, da suposta negociação do veículo operacionalizada pelo apelante de dentro do presídio.

Assim, tem-se que as provas coligidas não substanciam, à margem de dúvida razoável, a imputação vertida na denúncia. Isso porque as versões sustentadas pelos réus em seus interrogatórios são harmônicas entre si. Já a versão do policial, conquanto também seja robusta em ambas as fases, apresenta pontos controversos não esclarecidos, sobretudo diante da real identidade de “
Chacal
”, o que traduz circunstância nebulosa na presente hipótese.

Nesses termos, considerando que as provas coligidas fortemente consubstanciam a tese defensiva quanto à insuficiência probatória – remanescendo, inclusive,
dúvida intransponível quanto à identidade do real negociador do bem obtido ilicitamente
–, faz-se plausível a
absolvição do recorrente da imputação da prática do crime de receptação
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Com efeito, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, inspirado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório que conduz a um juízo de certeza no tocante à materialidade e autoria do crime, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares.

Nessa linha, uma condenação criminal reclama a existência de provas cristalinas e convincentes, inadmitindo a atribuição da pecha de receptador com base em meras conjecturas, despidas de dados concretos robustos que as confirmem.

Demais disso, calha consignar que, a despeito dos inúmeros registros criminais ostentados pelo réu, em um Estado que se diz Democrático de Direito, a vida pregressa não ostenta força absoluta, sob pena de flagrante responsabilidade objetiva com vistas ao direito penal do autor, de resto, já superado na atualidade.

Sob esse raciocínio, faz-se imperativo reformar a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o acusado
Djalma de Paula da Silva
da prática do delito estampado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Por seu turno, à conta da absolvição reconhecida na hipótese, resta, por consectário lógico, prejudicado o pleito recursal de
Djalma de Paula
atinente ao redimensionamento da pena e à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Já no que diz respeito ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 imputado à
Suelen Cristina
, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva ressaem inequívocas, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 22261972), do Boletim de Ocorrência (id. 22261973), do Auto de apreensão (id. 22261978), do Laudo Pericial nº 02.05.03.1315-2012 (id. 22262975), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, a certificarem a apreensão de 08 (oito) munições intactas calibre .38, de uso permitido.

Ouvida em sede policial, a acusada
Suelen Cristina
cingiu a consignar que desconhecia a origem das munições apreendidas em sua residência (id. 22261975, p. 03).

Na etapa judicial, a apelante relatou que apenas foi apreendido um
netbook
em sua casa e que os agentes policiais agiram com extrema violência a fim de que obtivessem a pretensa confissão dos crimes por parte dos acusados (mídia constante do id.
22269493).

Em sentido oposto, extrajudicialmente, o IPC
Edson Raimundo Pereira Pires
narrou que, no desenrolar das diligências policiais,
“(...)
deslocamos até a residência da suspeita Suelen e no interior da residência foi encontrado
no quarto da suspeita um invólucro com preservativo contendo substância análoga a maconha (...) expediente usado para entrar com drogas no presídio; que, além de uma munição de fuzil calibre 7.62, intacta,
oito cartuchos de munição calibre .38
, intactas, um netbook sem origem definida e uma cédula de identidade em nome de Alécio Aguero Pinheiro e várias bijuterias, ainda na cozinha da residência, numa embalagem de chocolate Nescau, foi encontrado ainda uma porção de substância análoga a ‘maconha’ e bicarbonato de amônia (...)”
(id. 22261974, pp. 01-02,
sic
).

Similarmente, ao contextualizar o episódio criminoso em juízo,
o IPC
Thyago Celestino
apontou que
“(...) o Jorge e o Pereira foram na casa da menina que está aí nos fatos, localizaram a substância análoga a maconha enrolada em uma camisinha para colocar no interior da vagina para entrar no presídio, localizaram mais uma lata lá outra com a quantidade de substância de maconha, localizaram munição de fuzil, munição de 38 e aí vieram para a Delegacia novamente (...)
“ (
mídia constante do id.
22269493,
sic
).

A despeito da negativa de autoria da ré, urge ponderar, à luz do
Enunciado Orientativo de nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim,
a par da frágil versão apresentada pela ré e do robusto e coeso arcabouço tencionado a inculpá-la, lugar não há para a aplicação do
aforismo
in dubio pro reo
, pelo que se mantém incólume o juízo condenatório.

Por sua vez, no que diz respeito ao crime do art. 311,
caput
, do Código Penal imputado à
David dos Santos Coimbra
,
registre-se que a materialidade e a autoria delitiva ressaem do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 22261972), dos Boletins de Ocorrência (id. 22261973 e 22262961), dos Autos de apreensões (id. 22261978 e 22262969), dos expedientes acostados ao id. 22261978 (p. 02), id. 22262962 e id. 22262969, bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório

Ouvido em sede policial, o acusado discorreu que
“(...) confessa ter furtado a camionete F4000 na cidade de Sorriso (...) em relação a placa da camionete, o interrogado afirma ter retirado a placa original e colocado uma placa que encontrou na casa de Suelen; que não tinha conhecimento de que veículo era aquela placa; que pegou a placa escondido de Suelen (...)”
(id. 22261976 e 22261977,
sic
).

Em juízo, o apelante declarou que
“(...) a placa eu tinha achado, estava lá no quintal da casa e levei, só que eu não cheguei a colocar essa placa na camionete, essa placa ficou dentro do banco (...) (questionado sobre o local em que estava a placa) estava dentro do terreno onde que eu morava, estava lá dentro do terreno (...) (tinham) duas placas, eu peguei a placa e coloquei lá (...) não sei que veículo que é, da onde que era não (...) (se trocou a placa da camionete furtada) não, senhor, ela tinha ficado no banco, a hora que chegou no mato, só que estava muito de noite, eu só arranquei as placas originais dela, original dela, e joguei fora, aí pensei em colocar, só que aí eu estava sozinho no mato, aí eu peguei e deixei quieto, deixei em cima do banco as placas (...)”
(mídia constante do id.
22269493,
sic
).

Sob perspectiva diversa, na fase judicial, o IPC
Thyago Celestino
afirmou que
“(...) (sobre a negociação e a adulteração do sinal da camionete)
eu conversei com o Rogério, ele colocou, ele falou para mim que o David furtou, ele com o David pegou, se eu não me engano, esse uno era do Rogério, ele pegou essa placa do Rogério e colocou lá na camionete e levou lá para Itaúba.
Na negociação, eram 3 camionetes, porém quando eu conversei com o Rogério, ele falou ‘cara, eu só tenho uma pronta, as outras duas eu ainda tenho que pegar’ (...)”
(mídia constante do id.
22269493,
sic
).

No mesmo sentido, o IPC
Jorge Augusto Souza Vilanova
contextualizou na fase judicial que
David

“(...) confessou o furto dessa camionete F4000 na cidade de Sorriso e que teria deixado ele escondido em uma região de mata na cidade de Itaúba, deslocamos até Itauba, onde ele nos levou até o local e achamos a F4000 (se o veículo estava com o sinal identificador adulterado) estava com a placa (...) de um veículo Gol ou Uno, do Estado do Paraná (...) ele alegou que ele teria cometido o furto, trouxe o veículo aqui, entrou em contato com outro indivíduo, também que foi localizado, e que a troca do veículo, a S10 e a D20, ele ia estar furtando naquela noite para depois fazer a venda desse veículo (...)”
(mídia constante do id.
22269493,
sic
).

Opostamente ao quanto deduzido na fase policial (id.
22261976
), o corréu
Rogério Sartori
negou possuir qualquer envolvimento com a ocultação da camionete e a adulteração da placa do veículo, relatando que esporadicamente conheceu
David
poucas horas antes de procedida a abordagem policial, em razão de encontra-lo na casa da corré
Suelen
, visto que havia recentemente chego de viagem. Afirmou, ademais, que, após tremenda violência policial ocorrida na ocasião,
David
assumiu ter furtado o bem e adulterado o sinal de identificação em comento
(mídia constante do id.
22269493,
sic
).

A despeito da negativa de autoria do acusado, urge frisar, neste particular, que se encontra
pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Anote-se que o crime tipificado no artigo 311 do Código Penal não exige qualquer dolo específico (especial fim de agir), a dizer com a demonstração de que a adulteração visaria à prática de infrações outras, bastando à incidência do tipo a
conduta dolosa de alterar
, ou seja, modificar ou remarcar o sinal identificador do veículo automotor (Neste sentido: STJ. Sexta Turma. HC 194.217/GO, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Demais disso, ao contrário que sustenta a defesa, é sabido, à luz da jurisprudência do STJ, que
“
mostra-se prescindível laudo para se atestar a materialidade do delito, porquanto a simples troca de placas do veículo não deixa vestígio capaz de ser aferido por meio pericial”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1186152/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).

Destarte, à luz do conjunto fático-probatório delineado, mormente em face das circunstâncias em que foi localizado o veículo e das declarações dos policiais, faz-se imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pela prática do delito inserto no art. 311,
caput
, do Código Penal, não cabendo se cogitar, ainda, de eventual crime tentado na hipótese.

Por derradeiro, em relação ao redimensionamento d
as dosimetrias impostas aos acusados
Rogério Sartori
e
David dos Santos
,

tem-se que a decisão comporta reparos.

Com relação às sanções basilares impostas aos réus supracitados, vê-se que o juízo singular veio, de forma idêntica, a negativar a
conduta social
e a
personalidade
(art. 59 do CP), dispondo que
“no
que diz respeito a conduta social e a personalidade, demonstra ser propenso à pratica de crimes, não tendo demonstrado o exercício de qualquer atividade licita, ao invés, as provas dos autos apontam que se dedica a criminalidade”
(id. 22268462, sic).

Na espécie, nota-se que os respectivos acréscimos de pena se deram por argumentos ilegítimos e genéricos,
sendo imperativo, pois,
arredar o uso das sobreditas circunstâncias na primeira fase dosimétrica.

Isto porque, para além da mera alegação de suposta propensão à prática delitiva não bastar a tanto, é sabido, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nem mesmo
“a existência de condenação definitiva se presta à valoração da conduta social e da personalidade, somente podendo ser considerada para fins de antecedentes criminais”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1658448/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).

Nessa linha de intelecção, ante a neutralização das aludidas circunstâncias (art. 59 do CP), restam alteradas as penas-bases de
Rogério Sartori
para a monta de
05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, em relação à condenação pelo delito de tráfico de drogas; e
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em relação à condenação pelo crime de receptação simples.

Por sua vez, inexistindo insurgência recursal quanto às etapas dosimétricas subsequentes, o somatório definitivo das penas impostas a
Rogério Sartori
ressai em
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão mínima
.

De outro turno,
ante a neutralização da conduta social e da personalidade, bem como das circunstâncias do crime – apenas quanto ao delito previsto no art. 155,
caput
, do CP –, mantendo, porém, o legítimo acréscimo operado na origem atinente aos antecedentes (art. 59 do CP), restam alteradas as penas-bases de
David dos Santos
para
05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
em relação à condenação pelo delito de tráfico de drogas;
01 (um) ano
e
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em relação à condenação pelo delito de furto simples; e
03 (três) anos, mais 10 (dez) dias-multa
, em

relação à condenação pelo delito previsto no art. 311,
caput
, do CP.

Nesses termos, o somatório definitivo das penas impostas a
David dos Santos
ressai em
09 (nove) anos
e
06 (seis meses) de reclusão, em regime inicial fechado, mais 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão mínima
.

A despeito da revisão dosimétrica operada, tem-se que não merece guarida a instância formulada pela defesa de
David
no concernente à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme é sabido,
a benesse, reservada excepcionalmente ao chamado
“traficante de primeira viagem”
, há de ser interpretada de forma restritiva, a ponto de alcançar apenas indivíduos que preencham,
cumulativamente
, todos os requisitos elencados em lei.

Nessa linha, evidente que a mitigação da reprimenda deve guardar correlação com a teleologia que informa a aplicação do instituto e afigurar-se necessária e suficiente à prevenção e repressão da infração penal, o que não se verifica no caso em apreço, à vista dos diversos registros criminais ativos mantidos pelo apelante, sendo verificado, ainda, que apresenta Executivo de Pena n. 6519-52.2018.811.0042 (consulta aos Sistemas Institucionais
Primus
e
SEEU).

A propósito, nos termos da jurisprudência do STJ,
“
inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1594419/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ainda, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo nº 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”.

Assim, dadas as circunstâncias expostas, tem-se por inviável a almejada aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação a
David dos Santos Coimbra
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Suelen Cristina Marques da Silva
;

dou provimento

ao recurso apresentado pela defesa de
Djalma de Paula da Silva
, a fim de absolvê-lo da prática
do delito imputado na denúncia
;

bem como

dou parcial provimento

ao recurso manejado por
Rogério Sartori Antunes
e
David dos Santos Coimbra
,

a fim de redimensionar as penas impostas aos réus em
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão mínima
; e

09 (nove) anos
e
06 (seis meses) de reclusão, em regime inicial fechado, mais 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão mínima
,

respectivamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020